Tribunal: TJDFT
Processo: 0005635-05.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Trata-se de requisição de pequeno valor expedida em 29/6/2016, na quantia então de R$1.645,32 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Pede o Distrito Federal o cancelamento da RPV, alegando que devedor é o IPREV. O presente processo (PJe 0005635-05.2014.8.07.0000) refere-se à execução no 2013 00 2 030523-6, que foi ajuizada em face do IPREV-DF e do Distrito Federal em litisconsórcio passivo, de forma que o fato de somente o IPREV-DF ter embargado não significa que o Distrito Federal não possui legitimidade passiva para responder pela obrigação fixada no título executivo judicial, qual seja, o mandado de segurança no 2009 00 2 01320-7 (PJe 0001320-07.2009.8.07.0000). Assim, tratando-se de execução individual com base em título executivo judicial (acórdão) proferido em sede de ação coletiva (MSG 20090020013207), o qual se formou em desfavor do Distrito Federal, este é o responsável pelo cumprimento da obrigação, decorrente de sua posição de garantidor em relação aos débitos do IPREV/DF. Aliás, em centenas de outros casos, decorrentes do mesmo mandado de segurança, é o Distrito Federal que vem arcando com o pagamento do débito. Pelos exposto, rejeito o pedido do Distrito Federal (ID 15561385, pág. 11/14). Quanto ao pedido do exequente (ID 15626410), de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Ademais, no caso, foi o próprio exequente quem aplicou a TR - índice oficial da poupança aos cálculos da execução (ID11499468), de forma que a questão está preclusa. Assim, indefiro o pedido de aplicação do IPCA-e (ID 15626410). I. Brasília, 17 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator